Tribunal: TJMMG
Processo: 0000162-04.2019.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO QUE TEM POR OBJETO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA OU A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO PRETÉRITA DO RELATOR QUE INDEFERIU A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EM SEGUNDA INSTÂNCIA - DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - ANUÊNCIA DO RECORRENTE AOS TERMOS DA DECISÃO - REABERTURA DO PRAZO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA DO PRAZO PELO RECORRENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE COMPORTE O AGRAVO INTERNO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 0000162-04.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/11/2021 Publicação: 03/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA OU A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO PRETÉRITA DO RELATOR QUE INDEFERIU A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – ANUÊNCIA DO RECORRENTE AOS TERMOS DA DECISÃO – REABERTURA DO PRAZO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA DO PRAZO PELO RECORRENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE COMPORTE O AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Roque Junio Moreira de Souza e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Foi determinada, ainda, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais –, na pessoa de seu eminente presidente, para conhecimento e análise da atuação dos advogados do réu na fase recursal, bem como para a adoção das providências de estilo. O ofício deverá estar acompanhado de mídia que contenha todas as peças e decisões a partir da sentença prolatada em primeira instância, incluindo os agravos internos, tanto o anterior quanto o presente. RELATÓRIO Conforme consta dos autos, o réu havia peticionado, em apelação criminal, pugnando pela “apresentação das respectivas razões de apelação perante a 1ª Câmara Criminal após respectiva intimação para tal, nos termos do que prevê o § 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal c/c artigo 3º, alínea “a” do Código de Processo Penal Militar” (CPPM), conforme Evento 8. De acordo com os autos do processo de origem, relacionado a este, houve a manifestação tempestiva da intenção de apelar, preferindo o ora agravante, como dito acima, pugnar pela apresentação das razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recursais de apelação em segunda instância, deixando de apresentar suas razões em primeira instância, conforme previsão do CPPM. O Juízo a quo, com a anuência do Ministério Público naquela instância, determinou a remessa dos autos para este egrégio Tribunal. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, conforme manifestação lançada no Evento 6, requereu o indeferimento do pedido, com o julgamento da apelação sem as razões recursais. Na decisão lançada no Evento 10, este desembargador relator não acolheu o pedido do apelante, ora agravante, conforme os fundamentos expostos no referido decisum, tendo em vista que, repita-se, não há lacuna ou vazio legislativo em relação à matéria, e a procedimentalidade referente ao recurso de apelação encontra-se bem estabelecida no CPPM, notadamente no seu art. 531, que determina, no prazo legal previsto (prazo impróprio), e depois de apresentado o apelo, a apresentação das razões recursais, diga-se, em primeira instância, oportunizando ao apelado, em seguida, a oferta de suas contrarrazões. Ressalto, aliás, que esse foi o pedido do apelante, ora agravante, no Evento 88 dos autos de origem, qual seja, o processamento na forma do CPPM. Ato contínuo, na mesma decisão, este desembargador relator determinou o retorno dos autos à primeira instância, intimando-se o apelante, ora agravante, para apresentar, lá, as razões de seu apelo, bem como com oferta de contrarrazões pelo parquet, e, somente após processado o recurso, os autos deveriam retornar à segunda instância, para julgamento. Destaca-se que o ora agravante não recorreu da decisão acima citada, que consta do Evento 10, anuindo aos seus termos, e sobre essa decisão operou-se a coisa julgada, com preclusão consumativa para os atos que tendem à sua impugnação, pois houve a extinção da faculdade de praticar determinado ato processual em virtude de ter ocorrido a oportunidade para tanto. Aí, de acordo com os autos de origem, o feito retornou à primeira instância, e ali o ora agravante foi novamente intimado para apresentar suas razões de apelação, mas deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Os autos ficaram cerca de 30 (trinta) dias na primeira instância, aguardando as razões do recurso de apelação. Então, foi certificado o transcurso do prazo para a apresentação das razões de apelo pelo militar réu, vindo os autos, novamente, para a segunda instância, diga-se, sem qualquer manifestação da defesa do réu na primeira instância, ou seja, sem qualquer objeção à subida dos autos sem as razões recursais, e sem haver, sequer, o pedido de intimação do réu para nomear novo procurador para a prática do ato. Depois, com o retorno dos autos à segunda instância, o ora agravante desconsiderou completamente a decisão anterior deste relator, à qual anuiu, e apresentou, de novo, suas razões recursais no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tendo este desembargador relator não conhecido das razões do apelo e determinado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desentranhamento da peça respectiva, conforme decisão lançada no Evento 24. O apelante, não satisfeito, apresentou agravo interno (Evento 33), reiterando o pedido para apresentação das razões em segunda instância e apontando, inclusive, falha no sistema eproc da Justiça Militar estadual. O agravo em referência não foi conhecido, nos termos da decisão lançada no Evento 41. Por fim, o apelante apresenta novo agravo interno (Evento 47), agora contra a decisão deste desembargador relator (Evento 41), repetindo suas teses e acrescentando que o réu deveria ter sido intimado para constituir novo procurador para a apresentação das razões de apelação, que deveriam ter sido admitidas as razões apresentadas em segunda instância, e que o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus apresentado pelo ora agravante, entendeu que este o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais deveria ter analisado e julgado o agravo interno anterior, conforme decisão incluída no Evento 47. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofertou suas contrarrazões no Evento 52, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno ou, no mérito, pelo seu desprovimento. Não havendo retratação da decisão por parte deste desembargador relator, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, o réu havia peticionado, em apelação criminal, pugnando pela “apresentação das respectivas razões de apelação perante a 1ª Câmara Criminal após respectiva intimação para tal, nos termos do que prevê o § 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal c/c artigo 3º, alínea “a” do Código de Processo Penal Militar” (CPPM), conforme Evento 8. Vejam Vossas Excelências que a decisão lançada no Evento 10 não acolheu o pedido do apelante para apresentação das razões de apelação em segunda instância, pois não há lacuna ou vazio legislativo em relação à matéria, e a procedimentalidade referente ao recurso de apelação encontra-se bem estabelecida no CPPM, notadamente no seu art. 531, que determina, no prazo legal previsto (prazo impróprio), e depois de apresentado o apelo, a apresentação das razões recursais, diga-se, em primeira instância, oportunizando ao apelado, em seguida, a oferta de suas contrarrazões. Aliás, esse foi o pedido do ora agravante no Evento 88 dos autos de origem, qual seja, o processamento na forma do CPPM. Aí o processo retornou para a primeira instância, onde o ora agravante foi novamente intimado, por seus advogados, para a apresentação das razões de defesa, e, sem qualquer justificativa, perdeu de novo o prazo para apresentar as razões, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com todo respeito, a inércia da defesa não se justifica. E quero deixar consignado, uma vez mais, que a decisão lançada no Evento 10, que não acolheu o pedido para a apresentação das razões de apelação em segunda instância, está sedimentada, transitada em julgado, uma vez que o ora agravante não se opôs a ela por qualquer forma, razão pela qual não cabe mais discussão sobre seus termos, permanecendo válido o conteúdo decisório. Não podemos ficar debatendo questões já decididas e sedimentadas. Ora, se o agravante não concordasse com a impossibilidade de apresentar suas razões recursais em segunda instância, deveria ter recorrido da decisão do Evento 10, mas não o fez, se satisfazendo-se com a nova oportunidade que havia sido concedida para apresentar as razões do apelo na primeira instância. Entretanto a defesa do agravante, inerte, não apresentou as razões do apelo na primeira instância, como dito, apesar da reabertura do prazo e da nova intimação para tanto. Eminentes desembargadores, vou repetir, para que fique bem claro: a verdade é que a defesa do agravante, apelante no feito de origem, perdeu o prazo para apresentação das suas razões recursais de novo, e o fez por absoluta inércia da sua parte, e não há dúvidas de que isso ocorreu, sem qualquer justificativa. E não adianta trazer qualquer alegação de problemas no sistema eproc na Justiça Militar estadual, como o fez no primeiro agravo interno, a uma, porque o simples “print” que trouxe naquela sua peça de agravo não prova absolutamente nada, e, segundo, porque a informação do setor de Informática e TI deste Tribunal é de que não consta relato de qualquer problema e defeito no sistema de peticionamento eletrônico no período. Também não adianta inverter o resultado de julgamento de habeas corpus impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é inverídica a fala da defesa do agravante de que o STJ, no writ colacionado no Evento 47, determina a este Tribunal o acolhimento de qualquer pretensão do ora agravante. Ao contrário, o habeas corpus juntado no Evento 47 foi indeferido liminarmente no STJ. Por fim, é preciso deixar bem claro que não cabe agravo interno da decisão que consta no Evento 24, que determinou o desentranhamento das razões de apelação novamente apresentadas em segunda instância, pois apenas dei cumprimento à decisão anterior do Evento 10, e foi esta decisão do Evento 10, já transitada em julgado, que não admitiu a apresentação de tais razões perante a segunda instância. Então, se já havia uma decisão anterior que não admitia a oferta das razões de apelo em segunda instância, e a esta decisão anuiu o réu e a sua defesa, e se tal decisão já transitou em julgado, não cabe mais agravo interno, pois a decisão ora agravada apenas tratou de dar cumprimento à decisão anterior do Evento 10. A defesa do réu, ora agravante, deveria ter sido diligente, para cumprir obrigação exclusivamente sua. E não foi só a perda do novo prazo concedido para as razões do apelo. A defesa do agravante, para fazer valer sua pretensão, deveria ter recorrido contra a decisão em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 primeira instância, aquela que acolheu a certidão do fim do prazo recursal ante a inexistência de manifestação da parte e a consequente remessa dos autos à segunda instância sem as razões recursais. Mas não é que a defesa do agravante também deixou transcorrer in albis o prazo de insurreição contra a remessa da primeira instância para a segunda instância. Era exatamente ali, contra a decisão da remessa pelo juízo da 3ª AJME, que deveria ter sido apresentado, em tese, recurso em sentido estrito, por analogia ao art. 516, “q”, do CPPM, ou, ainda, correição parcial. Repito o que disse em decisão primeva. A cada um é devida a sua responsabilidade, e é preciso entender que cada um deve fazer a sua parte, com boa-fé, em prol da Justiça, sem buscar recursos incabíveis para justificar um erro. Convém a todos atentar para o art. 5º do Código de Processo Civil (CPC), que estabeleceu o dever das partes de observância da boa-fé: "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé". E o CPC disciplina a boa-fé objetiva, consistindo num atributo do comportamento dos sujeitos do processo, e basta a deslealdade em visão objetiva para uma incursão em má-fé, pois cabe ao Juiz coibir práticas abusivas e dilações indevidas. A Justiça Militar estadual, na pessoa de seus eminentes desembargadores e juízes, bem como na pessoa de seus servidores, não encontra obstáculos a uma mudança de entendimento quando o erro decorre de sua atuação, mas, no caso em tela, a responsabilidade não é do Judiciário, mas de quem perdeu o prazo para apresentar razões recursais, as quais, diga-se, já estavam até prontas, pois houve protocolo anterior em segunda instância, e bastava imprimir e enviar a peça para protocolo, no prazo legal, em primeira instância. A responsabilidade é de quem deixa de apresentar recurso ou correição parcial contra o ato de remessa dos autos à segunda instância sem as razões do apelo, já que apenas contra essa remessa, oriunda do juízo de primeiro grau, seria cabível a presente insurreição. Ante o exposto, conforme os fundamentos contidos neste voto, nego provimento ao agravo interno. Determino, ainda, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais –, na pessoa de seu eminente presidente, para conhecimento e análise da atuação dos advogados do réu na fase recursal, bem como para a adoção das providências de estilo. O ofício deverá estar acompanhado de mídia que contenha todas as peças e decisões a partir da sentença prolatada em primeira instância, incluindo os agravos internos, tanto o anterior quanto o presente. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara Relator